Tribunal: TJPA
Processo: 0003768-98.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3614 - Crimes contra a Ordem Tributária
Data de julgamento: 2023-06-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003768-98.2018.8.14.0401

APELANTE/APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, RUTH BELICHA ALVES

APELANTE/APELADO: RUTH BELICHA ALVES, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA ARTIGO 1º, incisos I e V, da Lei nº 8.137/90 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA -
PREJUDICIAL DE MÉRITO.
PAGAMENTO INTEGRAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO INADIMPLIDO APÓS A SENTENÇA – PLAUSIBILIDADE - INTELIGÊNCIA DO ART. 9º, § 2º, DA LEI N. 10.684/2003. PRECEDENTE FIRMADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
CAUSA DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO PAGAMENTO DO DÉBITO FISCAL -
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – UNÂNIME.

I- O novel entendimento das cortes superiores reveste-se no interesse maior do Estado Fiscal em receber o tributo, e o recebe “a qualquer tempo”, não há por que se penalizar na esfera criminal quem pagou o tributo, seja em que tempo for, pois a privação de bens e/ou da própria liberdade, deve ser a última
ratio;

II -
Na espécie, observou-se que a recorrente/recorrida juntou aos presentes autos (ID 11372865/11372866), comprovantes que atestaram o adimplemento da obrigação tributária, cerne da controvérsia, o que foi verificado e confirmado através de pesquisa junto ao CCDA/Sefa (ID 12148839/12148840/12148841). Todavia, por dever de cautela, os fatos foram levados a manifestação ministerial como
Dominus Litis
e
Custos Legis
, os quais concordaram com a proposta defensiva. Nesses termos, com apoio no acervo processual, verificou-se que recorrente/recorrida, de fato, adimpliu o débito fiscal que propiciou a persecução penal. Portanto,
comprovado o pagamento do crédito tributário sonegado objeto da denúncia, deve ser reconhecida a causa de extinção da punibilidade,
nos termos do art. 83, § 4º, da Lei 9.430/1996, em face da comprovação do pagamento do tributo,
declarando-se, por corolário lógico, a extinção da punibilidade nos termos do art. 83, § 4º. da Lei 9.430/1996;

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e julgar extinta
a punibilidade,
nos termos do art. 83, § 4º, da Lei 9.430/1996, em face da comprovação do pagamento do tributo,
na conformidade do voto do relator.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

RUTH BELICHA ALVES (ID 9467443/9604712) e o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ (ID 9467445), inconformados com a sentença condenatória prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 13ª Vara Criminal de Belém, que condenou RUTH BELICHA ALVES às penas de 4 (quatro) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 100 (cem) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 1º, incisos I e V, da Lei nº 8.137/90 (ID 9467440/9467463), interpuseram os respectivos recursos, com fim de mudar o teor da decisão hostilizada.

Em suas razões a recorrente RUTH BELICHA ALVES, asseverou que fosse suspensa a presente ação, em face do
parcelamento do débito tributário efetuado antes do trânsito em julgado da sentença condenatória e que fosse considerada ilícita a prova obtida pela auditoria fiscal para autuar a contribuinte, restando configurado a Teoria da Perda de uma Chance, por ter deixado de analisado os livros contábeis, mas baseou a autuação em prova ilícita. Noutro ponto, que fosse observado o excesso de acusação, devido a inexistência da conduta prevista no inciso I do art. 1º da Lei 8.137/90. Por fim, o descarte da Teoria do Domínio do Fato como fundamento da condenação, além da reforma da dosimetria empregada. E ainda
requereu a suspensão do processo, sob a alegação de que o crédito tributário vinculado ao procedimento em epígrafe foi objeto de parcelamento tributário, juntando, para tanto, os documentos de ID 9467464.

O representante do
parquet
do primeiro grau, em suas razões pugnou (ID 9467445) pelo recrudescimento da pena aplicada, reavaliando os vetores neutros da culpabilidade e das circunstâncias do crime, deixando de reconhecer como elementos negativos da fixação da pena-base a hipotética premeditação e o
modus operandi
.

As respectivas contrarrazões foram oferecidas no ID 9667466 e ID 10179811.

Na oportunidade, a apelante RUTH BELICHA ALVES requereu a extinção da punibilidade (ID 11372414), em razão do pagamento integral do tributo, conforme documentos acostados no ID 11372865 e 11372866. Nesse diapasão, o
Custos Legis
pugnou que o representante do
parquet
de primeiro grau se manifestasse acerca do requerimento. Nesse sentido, o Ministério Público de primeiro grau requereu a declaração da extinção da punibilidade da apelante, em razão do pagamento do tributo, com fulcro no art. 83, § 4º, da Lei 9.430/1996, com o consequente arquivamento dos autos.
Nesses termos, a defesa asseverou que a questão de ordem fosse decidida monocraticamente (art. 133, XII,
d
, e XXVI do RITJPA), extinguindo-se a punibilidade do fato supostamente criminoso e, por conseguinte, seja determinado o imediato arquivamento dos autos, em tudo observado o devido processo legal.

Nesta Superior Instância, o
Custos Legis
acompanhou o requerimento defensivo, e na mesma linha do Dominus Litis, se manifestou pelo conhecimento e
extinção da punibilidade da apelante, em razão do pagamento do tributo, com fulcro no art. 83, § 4º, da Lei 9.430/1996, com o consequente arquivamento dos autos.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Cuida-se de recursos de apelação penal interpostos por RUTH BELICHA ALVES (ID 9467443 e 9604712) e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ (ID 9467445), em face da sentença condenatória prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 13ª Vara Criminal de Belém, que condenou RUTH BELICHA ALVES às penas de 4 (quatro) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 100 (cem) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 1º, incisos I e V, da Lei nº 8.137/90 (ID 9467440. No ID 9467463).

Narra a denúncia, em síntese, que na qualidade de representante, gerente, administradora, controladora e responsável tributária por ALVES & OBADIA LTDA, contribuinte infrator, de Janeiro a Novembro/2011 a denunciada praticou a conduta delituosa materializada no Auto de Infração e Notificação Fiscal (AINF) nº 012012510002164-0, o qual constatou: O CONTRIBUINTE DEIXOU DE RECOLHER ICMS RELATIVO ÀS OPERAÇÕES DE VENDAS, DESACOBERTADAS POR DOCUMENTOS FISCAIS, ATRAVÉS DE CARTÕES DE CRÉDITO/DÉBITO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. Entendendo que a contribuinte não informou, na Declaração Anual do Simples Nacional (DASN) as vendas realizadas por meio de pagamento com cartões de crédito e débito e, portanto, não emitiu Notas Fiscais ou recolheu ICMS incidente nas operações, o Órgão Ministerial pugnou pela condenação de RUTH BELICHA ALVES, bem como a fixação de valor mínimo a título de reparação de danos.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

DA
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO PAGAMENTO INTEGRAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO INADIMPLIDO.

Na espécie, o art. Art. 34 da Lei tributária, anotava que a extinção da punibilidade dos crimes definidos na Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990, e na Lei nº 4.729, de 14 de julho de 1965, ocorreria quando o agente promovesse o pagamento do tributo ou contribuição social, inclusive acessórios, antes do recebimento da denúncia. Contudo a interpretação do sentido da norma tributária sofreu várias interpretações diretas e reflexas, principalmente quanto ao marco temporal para o adimplemento
integral do débito que permitisse a extinção da punibilidade. Nesses termos o Superior Tribunal de Justiça, pacificou a controvérsia orientando que o pagamento integral poderá ocorrer a qualquer tempo e, por consequência, ocorrer a extinção da punibilidade do agente.

Na hipótese, o STJ orientou o entendimento, se no histórico das leis que regulamentam o tema o legislador ordinário, no exercício da sua função constitucional e de acordo com a política criminal adotada, optou por retirar o marco temporal previsto para o adimplemento da obrigação tributária redundar na extinção da punibilidade do agente sonegador, é vedado ao Poder Judiciário estabelecer tal limite, ou seja, dizer o que a Lei não diz, em verdadeira interpretação extensiva não cabível na hipótese, porquanto incompatível com a
ratio
da legislação em apreço (HC 362.478/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 20-9-2017), senão vejamos:

CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. PAGAMENTO DO TRIBUTO. CAUSA DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. ARTIGO 9º, § 2º, DA LEI 10.684/2003. COAÇÃO ILEGAL CARACTERIZADA. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. 1. Com o advento da Lei 10.684/2003, no exercício da sua função constitucional e de acordo com a política criminal adotada, o legislador ordinário optou por retirar do ordenamento jurídico o marco temporal previsto para o adimplemento do débito tributário redundar na extinção da punibilidade do agente sonegador, nos termos do seu artigo 9º, § 2º, sendo vedado ao Poder Judiciário estabelecer tal limite.2. Não há como se interpretar o referido dispositivo legal de outro modo, senão considerando que o pagamento do tributo, a qualquer tempo, até mesmo após o advento do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, é causa de extinção da punibilidade do acusado.3. Como o édito condenatório foi alcançado pelo trânsito em julgado sem qualquer mácula, os efeitos do reconhecimento da extinção da punibilidade por causa que é superveniente ao aludido marco devem ser equiparados aos da prescrição da pretensão executória.4. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para declarar extinta a punibilidade do paciente, com fundamento no artigo 9º, § 2º, da Lei 10.684/2003. (HC 362.478/SP, Rel. Ministro JORGE
MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2017, DJe 20/09/2017).

E ainda:

EMENTA Recurso ordinário em habeas corpus. Apropriação indébita previdenciária (art. 168-A, § 1º, I, CP). Condenação. Trânsito em julgado. Pagamento do débito tributário. Extinção da punibilidade do agente. Admissibilidade. Inteligência do art. 9º, § 2º, da Lei nº 10.684/03. Precedentes. Ausência de comprovação cabal do pagamento. Recurso parcialmente provido para, afastado o óbice referente ao momento do pagamento, determinar ao juízo das execuções criminais que declare extinta a punibilidade do agente, caso venha a ser demonstrada, por certidão ou ofício do INSS, a quitação do débito.
1. Tratando-se de apropriação indébita previdenciária (art. 168-A, § 1º, I, CP), o pagamento integral do débito tributário, ainda que após o trânsito em julgado da condenação, é causa de extinção da punibilidade do agente, nos termos do art. 9º, § 2º, da Lei nº 10.684/03. Precedentes. 2. Na espécie, os documentos apresentados pelo recorrente ao juízo da execução criminal não permitem aferir, com a necessária segurança, se houve ou não quitação integral do débito. 3. Nesse diapasão, não há como, desde logo, se conceder o writ para extinguir sua punibilidade. 4. De toda sorte, afastado o óbice referente ao momento do pagamento, cumprirá ao juízo das execuções criminais declarar extinta a punibilidade do agente, caso demonstrada a quitação do débito, por certidão ou ofício do INSS. 5. Recurso parcialmente provido. (RHC 128245, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 23/08/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-225 DIVULG 20-10-2016 PUBLIC 21-10-2016).

Na espécie, a
novel interpretação das cortes superiores (
art. 9º, § 2º, da Lei nº 10.684/03),
reveste-se no interesse maior do Estado Fiscal em receber o tributo, e o recebe “a qualquer tempo”, não há por que se penalizar na esfera criminal quem pagou o tributo, seja em que tempo for, pois a privação de bens e/ou da própria liberdade, deve ser a última
ratio.
De fato,
observou-se que a recorrente/recorrida juntou aos presentes autos (ID 11372865/11372866), comprovantes que atestaram o adimplemento da obrigação tributária, cerne da controvérsia, o que foi verificado e confirmado através de pesquisa junto ao CCDA/Sefa
(ID 12148839/12148840/12148841). Informações que foram levados a manifestação ministerial como
Dominus Litis
e
Custos Legis
, os quais concordaram com a proposta defensiva. Nesses termos, com apoio no acervo processual, contatou-se que RUTH BELICHA ALVES, de fato, adimpliu o débito fiscal que propiciou a presente persecução penal. Portanto,
comprovado o pagamento do crédito tributário sonegado objeto da denúncia, deve ser reconhecida a causa de extinção da punibilidade de
RUTH BELICHA ALVES nos termos do art. 83, § 4º, da Lei 9.430/1996, em face da comprovação do pagamento do tributo,
declarando-se, por corolário lógico, a extinção da punibilidade,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 20/06/2023